Tribunal: TJDFT
Processo: 0729895-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. BANCO DO BRASIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO E O BANCO CENTRAL. FACULTATIVO E NÃO NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO CONSTITUÍDA DE FORMA SOLIDÁRIA. OPÇÃO DO CREDOR DE EXIGIR DE APENAS UM DOS DEVEDORES. ART. 275, CPC. PROCEDIMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TITULARIDADE DO DIREITO. PARÂMETROS PARA APURAÇÃO DO VALOR. DEFINIÇÃO NA SENTENÇA COLETIVA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FATO NOVO. ARBITRAMENTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da liquidação provisória por arbitramento, que indeferiu o requerimento de litisconsórcio passivo necessário do Banco do Brasil com a União e o BACEN, bem como indeferiu o pedido de que a liquidação de sentença se dê pelo procedimento comum e não por arbitramento. 1.1. O agravante alega, em suma, que é evidente o interesse remanescente da União, porque figura como cessionária dos financiamentos em que o autor alega ter havido o expurgo do diferencial inflacionário de março/1990. Defende a necessidade de liquidação pelo procedimento comum, pois necessário se faz a apreciação de diversas questões pelo Juízo, o que deve ser encarado como fatos novos.
2. Litisconsórcio passivo com a união e o banco central. Nos termos do art. 275 do CPC, “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. 2.1. O parágrafo único do mesmo artigo afirma que “não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores”. 2.2. Assim, embora a obrigação tenha sido constituída de forma solidária em desfavor dos devedores, o credor pode exigir o adimplemento da obrigação integralmente de apenas um dos devedores, conforme autoriza o art. 275 do Código Civil. 2.3. Nesse sentido, julgados do TJDFT: “(...) 3. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, a solidariedade da obrigação permite ao credor exigir seu cumprimento de todos, de uns ou de apenas algum dos devedores solidários. 4. Tratando-se litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, não há que se falar em chamamento ao processo, notadamente porque, no âmbito do processo de conhecimento, os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo 5. Optando a parte agravante por demandar exclusivamente contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, compete à Justiça Estadual processar e julgar o feito de origem, consoante estabelecem os enunciados das Súmulas 42 do STJ e 556 do STF 6. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07007675920218079000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 2/9/2021). 2.4. Por fim, ressalte-se que a sentença exequenda tratou o polo passivo da demanda coletiva como litisconsórcio facultativo e não necessário, por isso não há motivo para decidir de forma diferente no cumprimento de sentença.
3. Procedimento da liquidação de sentença. Observa-se da sentença exequenda que tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva. Por tanto, não há necessidade de comprovação de fato novo que não tenha sido objeto do processo de formação do título. 3.1. Portanto, o procedimento adequado ao caso é a liquidação por arbitramento (art. 510 do CPC), tendo em vista que o valor do débito será apurado por perícia contábil. 3.2. Nesse sentido, julgado deste Tribunal de Justiça: “(...) 2. Dispensável a adoção do procedimento comum à liquidação de sentença na forma do art. 511 do Código de Processo Civil: exaustivamente definidos os elementos de composição da obrigação (inclusive no que toca aos parâmetros de atualização), sua apuração somente demandaria cálculos pelo perito (já nomeado pelo Juízo na decisão agravada) com base na documentação já apresentada pelo agravado e na documentação que será fornecida pela instituição financeira. Em outras palavras, tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de "fato novo" que não tenha sido objeto do processo de formação do título, adequada ao caso a liquidação por arbitramento - art. 510 do CPC, valor do débito a ser apurado por perícia contábil. (...)” (07095207320208070000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 19/8/2020).
4. Agravo de instrumento improvido.